Tribunal: TJPA
Processo: 0827482-49.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827482-49.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEYVID FERREIRA MARQUES

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0827482-49.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: DEYVID FERREIRA MARQUES.

ADVOGADAS: ELISA FANI BAYESTORFF, OAB-SC N.º 67.593; NATHÁLIA POETA DOS SANTOS, OAB-SC N.º 40.441.

AGRAVADA: Decisão Monocrática de ID 32875380.

Processo originário N.º 0006511-75.2013.8.14.0201.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo regimental interposto por DEYVID FERREIRA MARQUES contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de obter a nulidade da busca pessoal realizada na fase inquisitorial, com reflexos sobre a validade da ação penal que resultou em sua condenação pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da revisão criminal poderia ser admitida diante da ausência de instrução mínima exigida pelo art. 625, § 1º, do CPP; e (ii) estabelecer se a ausência de procuração com poderes específicos para ajuizamento da revisão criminal configura vício capaz de impedir o conhecimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal fundamenta-se na ausência de peças essenciais ao exame do pedido, como a sentença condenatória, a certidão de trânsito em julgado e documentos que demonstrem o vício alegado, em conformidade com o art. 625, § 1º, do CPP.

4
. A revisão criminal, por sua natureza excepcional e desconstitutiva da coisa julgada penal, exige o estrito cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade, sendo incabível o processamento da ação sem instrução mínima que permita o exame da plausibilidade das alegações.

5. Constatou-se também a ausência de instrumento de procuração com poderes especiais para a propositura da revisão criminal, exigência imposta pelo art. 623 do CPP, cuja inobservância impede o conhecimento da ação por ilegitimidade ativa, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

6. Precedentes dos Tribunais de Justiça do Pará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais confirmam a inadmissibilidade de revisão criminal desacompanhada de procuração específica ou de documentação mínima que viabilize a análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, 623 e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Revisão Criminal nº 0806601-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 31.01.2023; TJ-RS, RVCR nº 70085731693, Rel. Des. Glaucia Dipp Dreher, j. 20.04.2023;
TJ-MG, Revisão Criminal nº 2000505-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 19.12.2023; TJ-RS, RVCR nº 70085783561, Rel. Des. Marcia Kern, j. 15.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática (ID 32875380), proferida nos autos de revisão criminal ajuizada em favor de DEYVID FERREIRA MARQUES, tendo como juízo de origem a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, comarca de Belém/PA. As razões recursais constam do ID 33036954.

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da busca pessoal, requerendo, em consequência, a nulidade da ação penal e a absolvição do requerente. Assevera, ainda, que não dispõe de acesso à íntegra do processo de origem.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo interno como agravo regimental, à luz do princípio da fungibilidade recursal, com fundamento no art. 266 do Regimento Interno desta Corte. Passo ao exame.

De início, adianto que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal não merece reparo, porquanto observou a disciplina legal aplicável e a orientação jurisprudencial pertinente.

Como é cediço, a revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, constituindo medida excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, nos estritos limites legais.

No caso, a revisão criminal foi ajuizada com o propósito de afastar o indeferimento da inicial por insuficiência de instrução, a fim de viabilizar o regular conhecimento da ação revisional e, no mérito, sustentar a nulidade da busca pessoal, com reflexos na validade da ação penal e no desfecho condenatório. O processo originário culminou na condenação do requerente à pena de 3 (três) anos de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O art. 621 do CPP dispõe
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Além disso, o art. 625, § 1º, do CPP estabelece requisito mínimo de instrução do pedido revisional, ao prever que:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Verifica-se, pela análise dos autos, que o requerente não instruiu a ação revisional com
peças indispensáveis
do feito originário, necessárias ao exame das teses deduzidas — notadamente elementos mínimos relacionados ao trânsito em julgado e à demonstração do alegado vício (a exemplo da sentença, certidão de trânsito e demais peças pertinentes à controvérsia suscitada) — o que inviabiliza a apreciação do pedido, à luz do art. 625, § 1º, do CPP.

Por conseguinte, correta a decisão que indeferiu a petição inicial. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, aplicável pela orientação processual acerca da indispensabilidade de instrução mínima:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-PA, Revisão Criminal: 0806601-56.2022.8.14.0000, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).

Além disso, constata-se vício autônomo e igualmente impeditivo: a
ausência de procuração com poderes especiais e específicos
para o ajuizamento da revisão criminal (ID 32363396). O art. 623 do CPP restringe a legitimidade ativa ao condenado ou a procurador por ele constituído para esse fim específico, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a irregularidade de representação impede o conhecimento da ação revisional. A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. PROPOSITURA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. VÍCIO QUE TORNA INVIÁVEL CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL. Firmou-se na jurisprudência dos Grupos Criminais deste Tribunal, o entendimento de que a propositura de Revisão criminal exige a outorga, por parte do condenado, de procuração com poderes especiais para tanto. Tal entendimento deriva de interpretação lógica do que dispõe o art. 623 do CPP, que expressamente restringe os legitimados a postular em juízo a revisão criminal ao próprio condenado, quando vivo, ou a procurador por ele constituído para tanto, ou ainda, quando já falecido o condenado, a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido revisional veio desacompanhado de qualquer instrumento de procuração com poderes especiais para ajuizar revisão criminal. Dessa forma, não há como se conhecer do presente pedido revisional, uma vez que o procurador que propôs a ação em nome de condenado, não detém os poderes específicos para tanto. E já tendo o procurador inequívoca ciência de tal ausência de poderes específicos, uma vez que, mesmo sem ter sido intimado, ele próprio peticionou nos autos, dando-se por ciente do pedido da Procuradoria de Justiça e expressando ser, em seu entendimento, desnecessário efetuar a regularização da representação, é evidentemente inócuo intimá-lo novamente para assim proceder. É caso, portanto, de não conhecimento da revisão criminal – o que certamente não impede a repropositura da ação, dessa vez com a devida atenção à representação processual. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS, RVCR: 70085731693 Tramandaí, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 24/04/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CONJUNTA DE PROCESSOS DISTINTOS E NÃO CONEXOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGO 441, § 1º, DO RITJMG. PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE PREVISTA NO ART. 623 DO CPP. CUSTAS. PETICIONÁRIO HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1. (...). 2. Para o ajuizamento da ação de Revisão Criminal deve a procuração outorgar poderes especiais e específicos ao defensor, conforme regra do art. 623 do CPP. 3. (...).

(TJ-MG, Revisão Criminal: 2000505-17.2023.8.13.0000, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3º Grupo De Câmaras Criminais, Data de Publicação: 23/01/2024).

REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSECIAIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A ação de revisão criminal, quando ajuizada por advogado, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 625, § 1º, CPP), também deve ser instruída com procuração na qual o requerente outorga ao seu representante legal poderes especiais para o ajuizamento de revisão criminal (art. 623, CPP). Ausentes quaisquer desses documentos, impõe-se o não conhecimento da ação. 2. No caso concreto, verificada a ausência de procuração com poderes especiais e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que almejava revisar, foi ofertado prazo à Defesa para a juntada dos documentos, tendo decorrido o prazo, no entanto, sem que fosse apresentada qualquer manifestação. 3. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecida a ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085783561 Alvorada, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 15/09/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/09/2023)

Diante do exposto, persistem impedimentos formais ao processamento do pedido revisional, seja pela insuficiente instrução (art. 625, § 1º, CPP), seja pela irregularidade de representação (art. 623, CPP), não se evidenciando, nos limites do que foi apresentado, enquadramento seguro da pretensão nas hipóteses do art. 621 do CPP. Assim, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial da revisão criminal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do agravo regimental
, porém
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID 32875380), por seus próprios fundamentos.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 10/02/2026